Tribunal: CARF
Processo: 13855.901997/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901997/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE QUE
O
DEVIDO.
UTILIZAÇÃO
ANTERIOR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A apresentação de declaração de compensação fundamentada em crédito já
utilizado em compensações anteriormente realizadas implica a não
homologação da compensação realizada no referido documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-82.996,
de 07 de julho de 2016, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 60/65), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901997/2013-31
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901997/2013-31

Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS PAGAS A MAIOR. COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPOSIÇÃO NO
SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez que o valor de estimativa paga a maior já fora utilizado em
compensação efetuada com crédito pleiteado a título de pagamento
indevido ou a maior, torna-se indevida a utilização dessa mesma parcela
na composição do saldo negativo do período.
O presente processo trata da Declaração de Compensação (DComp) no
05932.87405.280211.1.17.03-1539, por meio da qual a Recorrente acima identificada
compensou suposto saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurado em relação ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 894.754,57, com débito de
sua responsabilidade relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
referente ao período de apuração de setembro de 2010, no valor de R$ 1.351.884,68 (fls. 2 a 6).
Por meio do Despacho Decisório de fl. 7, a compensação não foi homologada,
tendo em vista que o total de valores pagos a título de estimativa de CSLL confirmado pelos
sistemas da Receita Federal montaram exatamente ao valor devido informado pelo sujeito
passivo em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), de
modo que inexistiria saldo negativo de CSLL passível de compensação, em relação ao citado
ano-calendário.
Conforme detalhado à fl. 9, tal divergência derivaria do fato de que um dos
pagamentos indicados na composição do crédito compensado (pagamento realizado em
31/01/2006, no valor de R$ 3.348.752,82) teria sido parcialmente utilizado em compensação de
outros tributos.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 14/22), a Recorrente alegou
que:
(i)
apresentou três DIPJs em relação ao ano-calendário de 2005, em
decorrência de situação especial (incorporação), sendo a primeira relativa
ao período de 01/01 a 01/08; a segunda, de 02/08 a 18/09 e a terceira, de
19/09 a 31/12;
(ii)
o crédito compensado na DComp sob exame se refere a pagamento a
maior que o devido correspondente ao terceiro período acima citado,
quando o valor devido a título de CSLL seria de R$ 2.453.998,25, e teria
sido realizado o recolhimento no montante de R$ 3.348.752,82;
(iii)
teria havido erro de fato no preenchimento da DComp, quando o evento de
incorporação não teria sido informado e a origem do crédito compensado
teria sido identificada como saldo negativo em lugar de pagamento
indevido ou a maior que o devido.
Invocou, então, os princípios da verdade material, devido processo legal, ampla
defesa, contraditório e legalidade para defender o seu direito à compensação do referido indébito.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901997/2013-31

E sustentou que o pagamento a maior que o devido estaria evidenciado na Declaração de Débitos
e Créditos Federais (DCTF) relativa ao mês de dezembro de 2005.
O Acórdão recorrido manteve a não homologação da compensação pelas mesmas
razões já declinadas no Despacho Decisório, acrescentando detalhes acerca das utilizações
anteriores já realizadas pela Recorrente em relação ao crédito pleiteado, conforme excerto a
seguir:
Assim, tem-se, em síntese, que a interessada, através dos PER/DCOMP de nos
3790372085.130406.1304-6073
e
17880.02115.130406.1.3.04-4417
declarou
compensações efetuadas com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior,
relativo a parcelas de CSLL-estimativa, código 2484, P.A. 31/12/2005, nos valores de
R$ 464.066,43 e de R$ 430.688,14, respectivamente. Esses valores totalizam R$
894.754,57, que é exatamente o valor pleiteado no PER/DCOMP ora em lide, de no final
1539.
Vale acrescentar que a compensação efetuada através do PER/DCOMP de no final 6073
foi totalmente homologada, de acordo com o extrato reproduzido, confirmado pela
cópia do correspondente Despacho Decisório, autenticado em 10/08/2015, cópia essa
que instrui estes autos (fls.57/58). Já a compensação de que trata o PER/DCOMP de no
final 4417 teve seu Despacho Decisório emitido em 23/04/2010.
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 70 a 81, no
qual a Recorrente, além de repetir o que já sustentara na Manifestação de Inconformidade, alega
que as falhas por ela suscitadas foram negadas pela autoridade julgadora a quo, bem como que a
decisão recorrida não teria evidenciado a utilização anterior do crédito compensado na DComp
sob análise, em especial, a homologação da compensação realizada por meio da DComp no
17880.02115.130406.1.3.04-4417.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 15 de julho de 2016 (fls. 67/68), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
16 de agosto de 2016 (fl. 69), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, já que o dia da ciência foi uma sexta-feira, de modo que a
contagem do prazo recursal somente se iniciou no dia 18 de julho.
Em que pese o mandato do signatário do Recurso se encontrar vencido, conforme
Procuração de fl. 24, a peça é assinada eletronicamente pela Recorrente, de modo que suprida a
representação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901997/2013-31

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Em relação ao mérito do Recurso, a Recorrente não apresenta qualquer fato capaz
de afastar a constatação da autoridade julgadora de primeira instância, no sentido de que o
crédito compensado por meio da DComp sob análise no presente processo (apresentada em
28/02/2011) já havia sido utilizado em compensações realizadas em 13/04/2006, por meio das
DComps no 3790372085.130406.1304-6073 e 17880.02115.130406.1.3.04-4417.
Ao contrário do sustentado, a decisão não rejeitou as alegações de erros materiais
na DComp tratada nestes autos, mas fundamentou as suas conclusões na utilização anterior do
crédito. Independentemente da natureza a ser conferida ao crédito invocado (se saldo negativo ou
se pagamento a maior que o devido, o certo é que a Recorrente intentou a utilização em
duplicidade do direito creditório).
Além disso, o julgador a quo apontou com precisão quais os documentos por meio
dos quais a Recorrente já teria utilizado o pagamento que originaria o indébito compensado. O
fato de não haver juntado aos autos o Despacho Decisório relativo ao processo no
13855.900159/2010-05 (que tratou a DComp no 17880.02115.130406.1.3.04-4417), não é capaz
de afastar a comprovação realizada por meio de extrato de sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil constante no Acórdão recorrido, e que não é contraposto por qualquer prova
apresentada pela Recorrente.
Caberia a esta apresentar prova de que a compensação por ela realizada na
referida DComp não foi acatada pela autoridade fiscal, para elidir a constatação dos julgadores.
Não obstante, a consulta ao referido processo administrativo permite a
constatação de que a compensação realizada na DComp no 17880.02115.130406.1.3.04-4417 foi,
de fato, homologada, de modo que a decisão recorrida é absolutamente acertada.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo a
não homologação da compensação realizada por meio da DComp no
05932.87405.280211.1.17.03-1539, uma vez que o crédito ali invocado já havia sido aproveitado
em compensações anteriormente realizadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital